Tribunal: TJSP
Processo: 1016264-60.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. CRÉDITO DE ICMS. Controle do fisco para promover a declaração inidoneidade após a realização das transações mercantis. Regularidade da fornecedora perante o Fisco ao tempo das transações. Meios de prova informam a efetiva aquisição dos equipamentos. O fisco não prova a

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. CRÉDITO DE ICMS. Controle do fisco para promover a declaração inidoneidade após a realização das transações mercantis. Regularidade da fornecedora perante o Fisco ao tempo das transações. Meios de prova informam a efetiva aquisição dos equipamentos. O fisco não prova a participação da empresa na operação realizada para a compra simulada. Meios de prova indicam que a embargante também foi vítima do comportamento ilícito da fornecedora. Configuração da boa-fé. Existência de lançamento da nota fiscal no registro de entrada da embargante. Demonstração de que os comprovantes das transferências bancárias estavam vinculados ao contrato de empreitada mista e ao Instrumento Particular de Transação firmados pelas partes. Inexistência de infração tributária. Inaplicabilidade da regra do artigo 136 do CTN. Aplicação da Tese n. 272 firmada na sistemática dos recursos especiais repetitivos e da Súmula 509 do STJ. Sentença reformada para julgar acolher o meio de defesa da contribuinte. Prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO.